Tribunal: TJSP
Processo: 1028790-65.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO- Ação de Reparação de Danos - Prestação de serviço aéreo - Cancelamento de voo - Atraso na chegada ao destino final contratado em mais de 12 horas - Alegação de ocorrência de danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Falha na prestação dos serviços - Inteligência do artigo 741 do Código Civil - Empresa-ré que, apesar de alegar ausência de condições climáticas favoráveis à

Ementa:
APELAÇÃO- Ação de Reparação de Danos - Prestação de serviço aéreo - Cancelamento de voo - Atraso na chegada ao destino final contratado em mais de 12 horas - Alegação de ocorrência de danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Falha na prestação dos serviços - Inteligência do artigo 741 do Código Civil - Empresa-ré que, apesar de alegar ausência de condições climáticas favoráveis à decolagem, não comprova que tal ocorrência foi determinante para o cancelamento do voo - E nem mesmo que a reacomodação do autor em voo do dia seguinte era a única disponível na ocasião - Ausência de provas quanto a qualquer suporte fornecido pela companhia - Prova do dano material consistente em passagem de transporte terrestre para conclusão do trajeto - Reembolso do prejuízo material que se impõe - Dano moral configurado - Desnecessária prova do prejuízo em concreto - Indenização devida - Quantum fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada para julgar procedente a ação - Recurso provido.